Tribunal: TJDFT
Processo: 0727196-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. PEDIDO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXEQUIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de execução dos honorários advocatícios contratuais, por ausência de liquidez.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial revestido de certeza, liquidez e exigibilidade.
III. Razões de decidir
3. O contrato de prestação de serviços advocatícios possui força executiva extrajudicial, conforme art. 24 da Lei 8.906/1994, desde que preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
4. A cláusula contratual que vincula o pagamento dos honorários ao percentual sobre o valor de venda do imóvel, quando o bem ainda não foi vendido, não permite a apuração objetiva do quantum debeatur.
5. Ausente o requisito da liquidez, em razão da controvérsia inerente ao valor de venda do imóvel, a exigência da obrigação deve ser dirimida em ação de conhecimento para possibilitar a dilação probatória.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O título executivo extrajudicial deve atender aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para permitir a execução direta.
2. Afastada a liquidez, a execução não é a via adequada para apuração dos valores que são devidos a título de honorários contratuais.”